Tribunal: TJBA
Processo: 8005924-89.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005924-89.2023.8.05.0079

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIVELTON CARDOSO SILVA

Advogado(s): DANIEL JOSE DIAS CAMPOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s):FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. COBRANÇA ABUSIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por devedora fiduciante contra sentença, que julgou procedente o pedido de busca e apreensão formulado por instituição financeira para consolidar a posse e a propriedade do veículo objeto de contrato de financiamento, diante do suposto inadimplemento da ré. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de revisão contratual em sede de ação de busca e apreensão; (
ii
) verificar se é abusiva a cláusula de capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa aplicável; (
iii
) determinar se a abusividade contratual afasta a mora e, consequentemente, a procedência do pedido de busca e apreensão. 3.
O Decreto-Lei nº 911/1969, em seus §§ 3º e 4º do art. 3º, admite a apresentação de defesa e pedido de revisão contratual pelo devedor fiduciante na própria ação de busca e apreensão, permitindo a análise da legalidade das cláusulas pactuadas. 4. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros é considerada abusiva se não informa expressamente a taxa diária aplicável, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.826.463/SC), ainda que constem as taxas efetivas anual e mensal. 5. Reconhecida a abusividade parcial da cláusula de capitalização dos juros, com a exclusão da cobrança diária, deve ser descaracterizada a mora do devedor, por haver cobrança indevida de encargos no período de normalidade contratual. 6. A ausência de mora impede a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, razão pela qual o pedido de busca e apreensão deve ser julgado improcedente. 7.
A sentença deve ser reformada, determinando a devolução do bem apreendido pela instituição financeira e, caso tenha sido alienado, a restituição do valor de mercado somado à multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8005924-89.2023.8.05.0079
, sendo Apelante
ELIVELTON CARDOSO SILVA

e Apelado

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07